Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-44.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702197-44.2021.8.07.0012 RECORRENTE: HIAGO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por HIAGO BARBOSA DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Oportuno acrescentar que “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 56327989): (...) O douto Magistrado fixou a pena-base quanto à prática da infração penal prevista no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção, em regime aberto. Na segunda etapa de aplicação da pena e diante do comando do art. 65, III, ‘d’, do CP, o d. Magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea. No entanto, em obediência ao teor do enunciado da Súmula no 231 do STJ, deixou de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, mantendo-a no patamar acima fixado. Na terceira e última fase da dosimetria da pena, ante a ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição, a reprimenda permaneceu estabilizada em 3 (três) meses de detenção. Nesse contexto, a pretensão da Defesa para que a pena atinja patamar menor que o mínimo legal não merece acolhimento, uma vez que encontra óbice no entendimento sumulado do e. STJ (Enunciado no 231), o qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (...) Na hipótese, conforme visto linhas volvidas, o juízo a quo constatou a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Entretanto, acertadamente, nos termos da Súmula no 231 do STJ, deixou de proceder à atenuação da sanção, tendo em vista que a pena já havia sido fixada no mínimo legal. Verifica-se, portanto, que a individualização da pena se operou em conformidade com o disposto no inc. XLVI do art. 5o da Constituição Federal, e foi fixada segundo critérios técnicos que devem ser prestigiados. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019